Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712773-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOBS ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: GABRIEL TORRES XAVIER D E C I S Ã O Opõe JOBS ENGENHARIA LTDA embargos de declaração em face da decisão monocrática (id 57532946) que determinou o cancelamento da distribuição do agravo de instrumento tendo em vista a reprodução de recurso idêntico. Em suas razões, sustenta a embargante (id 57962308), em suma, a existência de omissão/contradição no decisum, ao argumento de que o objeto do presente recurso é diverso do Agravo de Instrumento no. 0712328-12.2024.8.07.0000, bem como defende que ambos foram interpostos simultaneamente acerca de decisões diversas proferidas pelo juízo a quo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar os defeitos apontados, com o conhecimento do recurso e o seu devido prosseguimento. Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou improvimento recurso (id 58373069). É o relato do necessário. Decido. De início, não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade suscita em contrarrazões quando as razões recursais impugnam, ainda que minimamente, os fundamentos da decisão embargada. Dito isso, conheço do recuso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. A despeito das alegações da parte embargante, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto que a matéria foi apreciada de forma ampla, clara e coerente, a conferir (id 57532946): “Em detida análise das razões recursais, verifica-se que os presentes autos eletrônicos constituem cópia substancialmente idêntica do AGI no 0712328-12.2024.8.07.000 interposto contra a decisão de id 185525681 da origem, distribuído recentemente a esta relatoria em 26/03/2024, que inclusive já possui decisão monocrática de não conhecimento na qual foi apreciado o mesmo pedido atinente a produção de prova pericial, operando-se, a partir de então, a preclusão consumativa, a impedir a interposição de réplicas do recurso, ainda que reformuladas, contra a mesma decisão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Desse modo, DETERMINO o cancelamento da distribuição.” Cumpre esclarecer que a omissão atacada por aclaratórios está presente quando o magistrado deixa de enfrentar determinado argumento capaz de infirmar a conclusão adotada. Outrossim, a contradição deve ser a interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. Não obstante, tais circunstâncias não foram demonstradas pela parte embargante e não se relacionam com a exegese da lei, a valoração do acervo fático-probatório, o entendimento não vinculante de outro órgão/tribunal ou o da parte. Ademais, diversamente do sustentado pela recorrente, os recursos não foram interpostos de forma simultânea, mas sim com uma diferença de uma semana. Assim como o objeto do AGI no 0712328-12.2024.8.07.000, interposto anteriormente, abrangeu a decisão de id 185525681 originária que indeferiu a prova pericial. Tanto é verdade que naqueles autos a ora embargante transcreveu ipsis litteris a referida decisão, a suas razões a impugnaram especificamente e houve pedido expresso de reforma, senão vejamos (id 57348866 - págs. 04 e 07): “Todavia, sobreveio decisão negando esclarecimentos, momento em que a Agravada apresentou pedido de produção de provas periciais, perante a inversão do ônus da prova, a qual o juízo a quo entendeu por sua intempestividade, nos seguintes termos: DECISÃO Com a publicação da decisão do DJe no dia 09/11/2023, o prazo escoou-se no dia 01/12/2023. No entanto, o pedido foi feito no dia 02/02/2024. Já decidiu este Tribunal que "não há falar em nulidade processual da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a parte, instada a se manifestar no momento oportuno sobre a provação de prova pericial, ficou inerte, pelo que ocorreu a preclusão temporal, na forma do art. 507 do CPC." (TJDFT 07368385120228070003 1777778, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2023, Data de Publicação: 09/11/2023). ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido. Data vênia, a respeitável decisão carece de reforma, tudo com base na fundamentação doravante pontuada.”(g.n) (...) “Ante o exposto, resta claro o direito do Agravante na tempestividade do seu pleito de produção de prova pericial, devendo ser dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a produção de prova pericial e/ou retomando o saneamento quanto à incompetência territorial para julgamento da matéria.”(g.n) Se não bastasse, naquele AGI foi proferido, em 27/03/2024, por esta relatoria, decisão (id 57366986) de não conhecimento da matéria atinente a produção de prova pericial por não constar no rol do art. 1.015 do CPC, tendo decorrido em 24/04/2024 o prazo recursal de 15 dias úteis sem manifestação da parte, isto é, o não cabimento do recurso foi fulminado pela preclusão. A par dessas questões, a indevida tentativa de rediscutir a interpretação adotada no tocante a reprodução de agravos idênticos que ensejou no cancelamento da distribuição não é pertinente ao recurso manejado. Desse modo, nota-se pretender a parte recorrente, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. No mesmo sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1847138, 07155690820228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024.)” Por oportuno, cumpre advertir que eventuais novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora